Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-75.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002864-75.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 020.665.261-50 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento em laudo pericial que atestou a ausência de redução da capacidade laborativa, apesar da existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho sofrido em 12/06/2017. O autor alegou limitação funcional no 5o dedo da mão direita e trauma no punho, sustentando que tais sequelas afetariam sua atividade de vendedor, profissão que exige uso contínuo dos membros superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, consistentes em limitação leve de movimentos na mão direita, são suficientes para caracterizar redução da capacidade laborativa e justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais objetivos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e redução da capacidade para o trabalho habitual.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, confirmou o nexo causal entre o acidente e a sequela, porém concluiu que as limitações são leves e não comprometem a mobilidade nem a estabilidade necessárias ao exercício da atividade habitual de vendedor.

5.

A mera existência de alterações anatômicas ou funcionais não implica automaticamente redução da capacidade laborativa. É imprescindível a comprovação de que as sequelas impactam negativamente a aptidão para o desempenho das funções profissionais habituais.

6.

O precedente do STJ (REsp 1.109.591/SC – Tema 416) exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho, ainda que mínima, não bastando a simples constatação de sequela.

7.

No caso concreto, a prova técnica foi conclusiva ao afirmar que não houve redução da capacidade laborativa, afastando o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

8.

A ausência de prova em sentido contrário e a credibilidade do laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, autorizam o julgamento com base nas conclusões do expert.

9.

A aplicação do princípio do in dubio pro misero pressupõe dúvida razoável na valoração da prova, o que não se verifica quando o laudo é claro, fundamentado e inequívoco quanto à ausência de redução da capacidade laboral.

10.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, e entendimento fixado no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual.

2.

A constatação de sequela leve sem repercussão funcional significativa não configura, por si só, o direito ao benefício.

3.

Laudo pericial judicial conclusivo e tecnicamente fundamentado afasta a presunção de redução da capacidade laborativa.

4.

O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando a prova técnica é clara quanto à inexistência de incapacidade.

5.

A improcedência do pedido autoriza a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11; 371; 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059); TJMT, AC 1012863-42.2024.8.11.0086, rel. Des. Jone Gattas Dias, j. 15.07.2025; TJMT, AC 1004771-51.2021.8.11.0045, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Emerson dos Santos Souza, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, fundado na alegada sequela decorrente de acidente de trabalho sofrido em 12/06/2017.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade, as sequelas advindas do acidente – especialmente a limitação funcional e a deformidade no 5o dedo da mão direita, além de trauma no punho – repercutem diretamente na sua capacidade de exercer a profissão de vendedor, que exige uso intensivo dos membros superiores.

Argumenta que a sentença desconsiderou o princípio da função social da previdência, a dignidade da pessoa humana e o entendimento firmado no Tema 416 do STJ, segundo o qual a existência de sequela mínima é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 299182390, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Emerson dos Santos insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, ao argumento que, em 12 de junho de 2017, quando conduzia motocicleta, colidiu com automóvel.

Em decorrência do sinistro, apresentou escoriações no ombro direito e fratura de quinta falange da mão direita, sendo transportado ao município de Cáceres para atendimento médico.

Submeteu-se a tratamento cirúrgico com colocação de pinos durante cinco meses.

O Instituto Nacional do Seguro Social concedeu administrativamente auxílio-doença acidentário pelo período de 13 de junho de 2017 a 26 de agosto de 2017.

Posteriormente, o Recorrente ajuizou a presente ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Não obstante os argumentos, constata-se que a parte autora, quando do acidente, possuía vínculo com a empresa AGUILERA AUTOPECAS LTDA e exercia a profissão de vendedor e na empresa em que labora atualmente - CLA AUTO PECAS MIRASSOL LTDA - ela exerce a mesma função, inexistindo indícios que demonstrem a redução da capacidade laborativa para o exercício da função. Além disso, como afirmado pelo perito judicial, as limitações apresentadas são leves e não causam perda da mobilidade e de instabilidade para executar movimentos, a corroborar com a assertiva de que a parte autora não teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual.

Ademais, a especialidade que trata o art. 465 do CPC se refere à profissão do perito, que no caso em apreço é o ofício de médico e não em área específica da medicina, além de ser facultado à parte autora a indicação de assistente técnico, o qual possui acesso ao processo e pode acompanhar a diligência e exames realizados (art. 466. § 2o, do CPC).

Por fim, não há falar em restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou reconhecimento de período em que não houve pagamento do benefício, notadamente porque houve concessão administrativa pelo período de 13.6.2017 a 26.8.2017 e o perito concluiu pela ausência de incapacidade.

Portanto, não restaram demonstrados os requisitos para o gozo do benefício pleiteado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a concessão/restabelecimento do benefício pretendido. (id. 297351943).

A controvérsia recursal concentra-se na alegada contradição do laudo pericial e na suficiência das sequelas constatadas para caracterizar redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Assim, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Dessarte, a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso dos autos, a perícia médica judicial foi realizada por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório.

O laudo pericial, id. 297351932, elaborado após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, apresenta conclusões técnicas claras e fundamentadas sobre a condição atual do periciando.

O perito confirmou a existência de sequela de fratura da mão direita consolidada clinicamente e o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido em 2017.

Reconheceu ainda leve deformidade em 5o falange da mão direita, com limitação leve de movimentos de flexão.

Contudo, após avaliação clínico-pericial completa, o
expert
foi categórico ao concluir que o periciando "
não apresenta perda, apenas limitação (quesito 8)
".

Quando questionado especificamente sobre limitações para o exercício de atividade laboral, respondeu de forma inequívoca: "
Não. As limitações apresentadas são leves e não causam perda da mobilidade e de instabilidade para executar movimentos. (quesito 9)
". (id. 297351932)

Veja-se que a constatação de sintomas residuais, como a limitação leve de movimentos, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

O perito deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Outrossim, o Apelante invoca o entendimento consolidado no REsp 1.109.591/SC, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade laborativa.

Esse precedente, contudo, não afasta a necessidade de comprovação efetiva da redução da capacidade para o trabalho, requisito essencial e inafastável previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A jurisprudência da Corte Superior, embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial invocado.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No presente caso, o perito nomeado pelo juízo possui especialização em Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões.

Confere-se, demais disso, que o exame foi realizado após prazo superior a sete anos da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema no 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Diante do exposto, verifica-se que, embora tenham restado comprovados o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025